Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-89.2016.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001359-89.2016.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— REATIVAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE JUARA — NECESSIDADE DE OBSERVAR AS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REGULAR FUNCIONAMENTO — PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA — IMPRESCINDIBILIDADE.

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação da saúde pública, a interferência do Poder Judiciário a determinar a adoção das medidas necessárias para regular funcionamento do Centro de Controle de Zoonoses, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 69613527) proferida em

ação civil pública de preceito cominatório c.c pedido de antecipação de tutela
.

Na inicial, é alegado que, desde o ano de 2015 está a aguardar o Município de Juara a adotar as medidas necessárias para regular funcionamento do Centro de Controle de Zoonoses, a autorizar a intervenção do Judiciário em razão da omissão do ente público.

A pretensão é para que o Município de Juara “
dê efetivo funcionamento do Centro de Controle de Zoonoses, realizando as reformas das instalações físicas necessárias, e a devida disponibilização de recursos humanos e materiais necessários
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 70179964), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, estando presentes os requisitos necessários, confirmo a liminar deferida às fls. 267/269, para determinar ao requerido Município de Juara/MT para colocar em funcionamento o Centro de Zoonoses, imediatamente com a disponibilização de recursos humanos e materiais, bem como sanar todas as irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária, tais como: limpeza dentro do estabelecimento, tendo em vista a existência de fezes de morcego no laboratório; lixo de vacinação antirrábica entulhados; banheiros inacabados; focos insalubres; sujeira no pátio; mato ao redor do estabelecimento; depósitos com materiais em desuso e acumulando sujeiras; canis sendo utilizados como depósitos; presença de infiltração no prédio; fiação elétrica exposta; ausência de porteira que dá acesso ao curral para os animais de grande porte e ausência de bebedouros nos referidos currais, bem como realizar todos os demais reparos e atos de manutenção que venham a ser necessários para o eficiente funcionamento daquela unidade, sem incorrer novamente nas demoras ou omissões ilícitas que deram causa à propositura desta demanda.

Considerando a atual situação do Município de Juara, para cumprimento desta determinação judicial, fixo o prazo de 90 (noventa) dias, sendo suficiente para os procedimentos administrativos necessários e as obras pertinentes.

Ante ao exposto, julgo procedentes os pedidos, com base no art. 487, I do CPC.

Para a hipótese de eventual descumprimento desta decisão fixo uma multa diária no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) revertidos ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos (art. 13 da Lei no 7.347/85), sem prejuízo de incorrer, pessoalmente, o gestor público municipal, nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o que faço com base no art. 536, § 1o do CPC e art. 11 da Lei no 7.347/1985.

Deixo de condenar o Município de Juara/MT em custas judiciais e despesas processuais por ser isento delas e, quanto aos honorários advocatícios, por sê-los indevidos ao Ministério Público.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, independentemente de haver apelação, remetam-se os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de cumprir com o disposto no art. 496, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista o presente feito não se enquadrar nas hipóteses previstas nos §§ 3o e 4o do supracitado artigo de lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 69613527 – fls. 2).

O Centro de Controle de Zoonoses foi criado pela Lei Complementar do Município de Juara no 45, de 14 de março de 2008, o qual tem por finalidade, dentre outras, manter em suas instalações os animais apreendidos e não resgatados (artigos 20 e 21), além do controle de zoonoses.

Quanto às condições das instalações do Centro de Controle de Zoonoses do Município de Juara, a Coordenadoria de Fiscalização Preventiva Integrada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso constatou a existência de diversas irregularidades no ano de 2009, dentre elas: a inadequação das instalações elétricas, a inexistência de sistema de proteção contra incêndio e pânico, a ausência de teste de resistência das peças estruturais da edificação, bem como a falta de local adequado para armazenamento de produtos tóxicos. E, na vistoria de retorno realizada em 2013, verificou-se que o Centro de Zoonoses estava desativado (relatório técnico, Id. 69613973 – fls. 1).

Aliás, a Vigilância Sanitária do Município de Juara, que também participou da fiscalização conjunta em 2013, consignou: “
Nesta unidade de suma importância para o controle de zoonoses do município evidenciamos que a mesma não se encontra em funcionamento, tão pouco recebeu as devidas melhorias estabelecidas pela equipe da FPI
(
Fiscalização Preventiva Integrada
)”, (Id. 69613973 – fls. 9).

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, na mesma vistoria conjunta realizada em 2013, constatou que, além da ausência de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico da edificação, havia a necessidade de observar os procedimentos previstos na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.399, de 22 de dezembro de 2005, em vigor à época, que instituiu
a Legislação de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Mato Grosso e estabelece outras providências
(Id. 69613973 – fls. 4/5).

Posteriormente, em sede de inquérito civil, Antônio José Santana Neto, Fiscal Sanitário e Ambiental do Município de Juara, declarou em 6 de maio de 2015: “
Que apenas há um único médico veterinário concursado e trabalhando na Prefeitura de Juara-MT, que consiste em Claudemir Volpato; Que o Centro de Zoonoses está praticamente abandonado, desde 2008, pois desde então, suas atividades se limitam a algumas campanhas, como de vacinação de animais e o recolhimento de material cefálico apenas de cachorro de rua; Que as demais atividades do Centro de Zoonoses não são realizadas
” (Id. 69613487 – fls. 1).

Na mesma data, Claudemir Volpato declarou, no inquérito civil: “
Que esclarece que quando recebe solicitação da população, referente a abandono ou doença em animal, informa que não tem condições de recolhê-lo, pois não há equipe no Centro de Zoonoses para alimentar e monitorar o animal, bem como promover a limpeza do local;
[...]
Que o Centro de Zoonoses conta com um canil, porém ele não está em operação, em razão da ausência de funcionários; Que no dia 25/03/2015, recebeu uma ligação da Promotoria de Justiça, informando a respeito de um cavalo que estava abandonado próximo ao fórum; Que informou que não poderia recolhê-lo, relacionando as justificativas de praxe: não há veículo para realizar tal medida, funcionários e estrutura em funcionamento para recebe-lo;
” (Id. 69613487 – fls. 4).

Ademais, no relatório de vistoria realizada por servidor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso na data de 1o de julho de 2015, consignou-se: “
A área onde funcionava a parte administrativa do Centro de Zoonoses, atualmente encontra-se cedida, na sua totalidade, para a Secretaria Municipal de Saúde
.” (Id. 69613971 – fls. 1).

Portanto, constata-se que, desde o ano de 2009 o Centro de Controle de Zoonoses do Município de Juara não está em regular funcionamento, bem como não atende a finalidade prevista na Lei Complementar do Município de Juara no 45, de 14 de março de 2008.

Nada obstante as diversas irregularidades constatadas nos anos de 2009, 2013 e 2015, assim como a ausência de servidores suficientes para o regular funcionamento do Centro de Controle de Zoonoses, verifica-se que o Município de Juara teria utilizado a verba repassada, em 2013, pelo Ministério da Saúde, no montante de R$ 100.000,00: cem mil reais, para o “
fortalecimento das ações de vigilância das zoonoses
” (Portaria do Ministério da Saúde no 3.299, de 26 de dezembro de 2013, Id. 69613478 – fls. 1), da seguinte forma: “
informamos que algumas medidas paliativas já foram tomadas no Centro de Controle de Zoonoses para fomentar o retorno das atividades, sendo utilizada a verba destinada pelo Ministério da Saúde, como a aquisição de veículo, freezer, materiais e combustíveis para a vacinação antirrábica animal, troca de portas, limpeza do forro e caixa d’água, instalação de morcegueiras para evitar acesso de morcegos e aves, reparo no telhado e construção de fossa
” (Id. 69613478 – fls. 7), a revelar, a princípio, a má aplicação do dinheiro público, visto que sequer possibilitou o retorno das atividades na sede do Centro de Controle de Zoonoses, a qual estava desativada em 2013.

No caso, dúvida não há de que

o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rela. Mina. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Rela. Mina. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rela. Mina. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental, em especial aquele diretamente ligado à saúde pública.

[...]
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. Precedente: ADPF 347 MC, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/2015, DJe 19/2/2016. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADO 2/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

[...] O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1217870/RJ AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...]
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Dessa forma, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Município de Juara adote as providências necessárias para garantir a preservação da saúde pública (controle de zoonoses), comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Em relação ao prazo de noventa (90) dias para reativação do Centro de Controle de Zoonoses, não há necessidade de qualquer alargamento, visto que o próprio Município de Juara já manifestou, em 18 de maio de 2020, no sentido de que, as obrigações impostas na decisão liminar deferida em 8 de junho de 2016 e na sentença foram cumpridas.

Por outro lado, a
imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021